Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-18.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos; (ii) declarar a inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos contratos litigados e (iii) deferir a liminar pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária.
Móvel recursal de majoração do valor relativo aos danos morais para o quantum de R$37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Inexistência de outras restrições preexistentes ou posteriores.
Quantum majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDENIR CUSTODIO DE ALEIXO JUNIOR - CPF: 022.345.291-23 (RECORRENTE), RONALDO MOREIRA DIAS - CPF: 858.934.981-00 (ADVOGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 04.895.751/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020